Tribunal: TJDFT
Processo: 0750567-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750567-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco Bradesco S/A, pretende obter a reforma do ato judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de processo de execução, indeferiu a realização de pesquisa via Infoseg módulo MTE/RAIS para localizar registros de vínculo empregatício ativo do devedor. Em suas razões, o recorrente sustenta que, após as partes entabularem um acordo, agravado não cumpriu com o pagamento das parcelas pactuadas. Argumenta que foram feitas pesquisas junto a outros sistemas de busca de ativos sem obter êxito. Suscita que a penhora de rendimentos é encampada pelos tribunais superiores desde que não afete a subsistência do devedor. Requer o efeito suspensivo sob o fundamento de risco de dano irreparável e alega que a jurisprudência atual admite o uso do Infoseg, restando comprovado o direito alegado. Pugna pelo provimento do presente agravo para que seja deferida a realização de pesquisa via Infoseg, módulo MTE/RAIS, a fim de localizar registros de vínculo empregatício ativo do agravado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Em análise feita em sede de summaria cognitio, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do fato de o agravante ficar privado de receber o seu crédito, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução. O mesmo não pode ser dito, entretanto, com relação à probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, o que, em princípio, não parece ser o caso dos autos. Desse modo, como bem consignado pelo magistrado singular, e, ao menos nesse momento processual, parece que “se trata de medida inócua a identificação de eventual vínculo empregatício da parte executada, haja vista o entendimento deste Juízo no sentido de que a verba salarial, ainda que parcial, é absolutamente impenhorável, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.” Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator